Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726498-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENE MUNIZ DE MATOS NAVARRO APELADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELIENE MUNIZ DE MATOS NAVARRO contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pela apelante em desfavor do CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA, indeferiu a petição inicial, ante a falta de interesse de agir da autora (ID 70851491). Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, mas sem honorários porque não apresentada defesa nos autos. Em suas razões, a autora sustenta que: 1) houve recusa injustificada do réu em receber o pagamento das cotas condominiais devidas; 2) não tinha sido citada na ação de cobrança ajuizada pelo condomínio quando do protocolo da ação de consignação; 3) é ilegal a cobrança de rubricas de certidão de ônus, honorários advocatícios e custas processuais; 4) sobreveio decisão, na ação de cobrança, para o condomínio excluir da cobrança o montante referente aos honorários advocatícios; 5) o seu interesse de agir está cabalmente demonstrado nos autos; 6) o mérito da ação de cobrança é o inadimplemento das cotas condominiais, ao passo que a consignação em pagamento trata de valores controversos; 7) realizou o depósito judicial da quantia que entende incontroversa para se resguardar de juros, multa e demais encargos (ID 70851493). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70851504). Contrarrazões apresentadas (ID 70851507). Intimada para esclarecer se remanesce o interesse no julgamento do recurso, a apelante não se manifestou (ID 71147765/71584015). É o relatório. DECIDO. A ação de cobrança (0720858-76.2023.8.07.0020) trata das mesmas partes e do mesmo período referente às cotas condominiais discutidas nesta ação de consignação em pagamento (junho de 2022 a junho de 2023). A ação de cobrança foi ajuizada pelo condomínio apelado em 18/10/2023, ao passo que a ação de consignação em pagamento foi protocolada no dia 13/12/2024, quase 1 ano depois. A discussão desta ação de consignação refere-se à insatisfação da autora, ora apelante, em ser cobrada de rubricas que entende indevidas (certidão de ônus, honorários advocatícios e custas processuais). Pleiteia a consignação em pagamento do valor incontroverso, bem como anexa comprovante de depósito judicial no valor de R$ 8.744,13 (ID 70851488). A apelante sustenta que, ao tempo do ajuizamento da ação de consignação, ainda não havia tomado conhecimento da ação de cobrança, porque sequer tinha sido citada. No entanto, já no curso da ação de consignação, o condomínio réu se adiantou e peticionou, em 19/12/2024, para esclarecer exatamente que tramita ação de cobrança com as mesmas partes e mesmo objeto. Ademais, não teria havido nenhuma recusa em receber os referidos valores. Desse modo, desde dezembro de 2024, a apelante tem notícia inequívoca sobre a ação de cobrança, tanto que menciona na apelação justamente decisão proferida pelo juízo naqueles autos para o condomínio decotar da planilha de débitos os honorários advocatícios (ID 175702097, da ação de cobrança). Ocorre que, ao compulsar os autos da ação de cobrança, observa-se que a autora ainda não foi citada. Diversas diligências foram realizadas em endereços distintos, mas todas infrutíferas. O que causa estranheza é a morosidade da autora em se manifestar naqueles autos. Ao revés, insiste nesta ação de consignação em pagamento, cujo ajuizamento sabidamente se deu posterior à ação de cobrança. Ademais, não há provas de que o condomínio apelado tenha se recusado a receber os valores da apelante. A discussão, repita-se, orbita a cobrança de honorários, certidão de ônus e custas processuais. Portanto, falta interesse recursal à autora porque ciente da ação de cobrança, efetuado depósito judicial de valor que entende devido e decotados os honorários advocatícios da planilha de débitos apresentada pelo condomínio – por determinação judicial na ação de cobrança –, as demais insatisfações, em relação a despesas processuais e certidão de ônus –, devem ser arguidas em sua defesa lá, sob pena de prejuízo de decisões conflitantes (art. 55, § 3o do Código de Processo Civil – CPC). Até porque, como explicado em contrarrazões pelo apelado, as custas processuais e certidão de ônus são decorrentes da ação de cobrança anteriormente ajuizada pelo condomínio. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator